Tribunal: TJBA
Processo: 8009449-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009449-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ALBERTO FABIO FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s): TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
DO RECURSO ORIGINÁRIO
.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade e interesse recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a dialeticidade do agravo
originário
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso
primitivo
não demonstra dialeticidade adequada
para impugnar
a decisão
de primeira instância
, limitando-se a questionar matéria não enfrentada pelo
J
uízo
a quo
,
o que
configura ausência de pressuposto processual de admissibilidade
da insurgência
.

4.
A ausência de interesse recursal,
de seu turno,

decorre da falta de utilidade do provimento judicial, uma vez que a decisão de origem limitou-se a afastar os descontos em folha promovidos pela recorrente, mantendo, entretanto, a obrigação de adimplemento do débito pelo demandante
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida padece de vício de dialeticidade, pressuposto processual de admissibilidade do recurso. 2. A inutilidade do provimento vindicado caracteriza falta de interesse recursal do insurgente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.